Tribunal: TJDFT
Processo: 0751866-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0751866-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SAMUEL DAGOBERTO GARCIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: "RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARREIRA DE AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL. INCENTIVO FUNDAFAU-IFAU. PARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral consistente na condenação do Distrito Federal ao pagamento da integralidade do incentivo criado pela Lei Complementar 982/2021, com acréscimo de até 20% (vinte por cento), na forma prevista na Portaria 21, de 01 de abril de 2022. 2. O autor informou que é servidor aposentado do Distrito Federal, no Cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal, e que, ao tempo da sua aposentação por invalidez, ocupava o cargo em comissão/função de Chefe do Núcleo de Fiscalização de Obras, Edificações e Urbanismo, do Diretoria de Fiscalização da RA XX. Sustentou que, assim como os servidores em atividade e titulares de cargo de maior hierarquia na área de fiscalização, faz jus ao recebimento da integralidade do percentual do incentivo financeiro IFAU, criado pela Lei Complementar 982/2021. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. 4. Em sua insurgência, o autor aduz que o entendimento fixado sentença no sentido de que os servidores titulares de cargo de maior hierarquia recebem a integralidade da IFAU em virtude da função ativamente exercida, tratando-se de vantagem pró-labore e vinculada ao exercício da função, não merece prosperar. Afirma que a revisão de seu benefício previdenciário é devida por força do princípio da paridade, posto que, ao tempo da sua aposentação, exercia cargo de maior hierarquia, fazendo jus, assim, ao recebimento da integralidade do benefício em questão. Argumenta que, se estivesse ainda na atividade, seria beneficiado com o percentual de 20% (vinte por cento) do incentivo e que, portanto, resta clara a natureza genérica da vantagem, não se cuidando de parcela pró-labore, como apontado na sentença. 5. A questão que se põe em julgamento consistente em verificar se o recorrente, servidor aposentado da carreira de Auditor de Atividades Urbanas do Distrito Federal, faz jus ao recebimento de 100% do valor do Incentivo FUNDAFAU-IFAU, na forma percebida pelos servidores públicos da ativa, titulares de maior hierarquia na carreira de Auditoria de Atividades Urbanas. 6. A Lei Complementar Distrital n° 982/2021 que institui o Fundo de Modernização, Manutenção e Reaparelhamento dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas e de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas – Fundafau e dá outras providências, assim estabelece em seu art. 2, inc. XI: “Art. 2°. O Fundafau tem por finalidade garantir, no âmbito dos órgãos de auditoria de atividades urbanas e de fiscalização e inspeção de atividades urbanas do Distrito Federal em que se encontrem lotados os integrantes das carreiras previstas nas Leis no 2.706, de 27 de abril de 2001, e no 4.464, de 15 de janeiro de 2010, os recursos destinados a: (...) XI – pagamento de incentivos financeiros, na forma de parcela remuneratória, condicionada ao atingimento de metas institucionais, definidas em ato do secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, aos servidores ativos, aposentados e pensionistas das carreiras Auditoria de Atividades Urbanas e Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do Distrito Federal, podendo, em relação aos ativos, ser fixadas metas individuais.” 7. O incentivo financeiro em questão somente passou a ser pago em agosto de 2022, com a regulamentação oriunda da Portaria 21, de 1/04/2022, que assim dispõe: “Art. 2o O Incentivo FUNDAFAU - IFAU, verba de caráter remuneratório, devido aos servidores ativos, aposentados e pensionistas da carreira Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, é limitado, mensalmente, a 50% do maior vencimento atribuído ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Portaria 93 de 31/10/2024) § 1o A aferição do IFAU, conforme Anexos I-A e I-B, se dará a partir da definição e do cumprimento das seguintes metas: I - Metas institucionais referentes ao desempenho de cada especialidade nas unidades do Governo do Distrito Federal que detenham competências finalísticas relativas às funções de Auditoria de Atividades Urbanas, de que trata a Lei no 2.706, de 27 de abril de 2001 e a Lei no 7.110, de 02 de abril de 2022, conforme Anexo I-A; e II - Metas individuais fixadas aos servidores ativos da carreira Auditoria de Atividades Urbanas, conforme Anexo I-B, lotados em quaisquer unidades de fiscalização, auditoria, controle, julgamento ou inspeção dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal. (...) Art. 9o O valor mensal do IFAU a ser pago ao servidor, observado o limite de que trata o art. 2o, caput, será determinado pelo FUNDAFAU-CONAD e terá a seguinte composição: I - até 80% a ser atribuído aos servidores ativos, aposentados e pensionistas, referente ao atingimento das metas institucionais - Meta Institucional; II - até 20% a ser atribuído aos servidores ativos lotado nas unidades a que se refere o art. 2o, § 1o, I, as quais são responsáveis pelo desempenho das funções de Auditoria de Atividades Urbanas, em ato de sua chefia imediata, referente ao atingimento das metas individuais - Meta Individual.” 8. No caso, incontroverso que o servidor recebe o incentivo previsto no art. 9°, inc. I da Lei Complementar Distrital n° 982/2021(80%). Já a parcela prevista no art. 9°, inc. II (20%), tem como pressuposto o atingimento de metas individuais, o que lhe confere caráter de gratificação por desempenho, razão pela qual não se trata de montante extensível aos servidores aposentados, sendo devida somente aos ativos. 9. A extensão da integralidade do percentual do Incentivo FUNDAFAU, sem a necessidade de aferição de meta individual, aos integrantes da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas e titulares de maior hierarquia das áreas de fiscalização, auditoria ou inspeção de Órgão de Auditoria de Atividades Urbanas, independentemente do símbolo do cargo que ocupem (art. 3o, § 7o, da Portaria 21, de 1/04/2022), reforça o inequívoco caráter pró-labore do benefício, o qual deverá ser recebido em decorrência das funções laborais efetivamente exercidas em cargos de chefia. Deste modo, ausente o caráter geral, não se pode pretender que a extensão conferida de modo específico aos titulares de maior hierarquia das áreas de fiscalização, auditoria ou inspeção de Órgão de Auditoria de Atividades Urbanas, alcance os inativos, ainda que estes tenham ocupado cargos de chefia quando em atividade. 10. Não se trata de hipótese de paridade de vencimentos com os servidores da ativa, vez que o percentual pretendido do Incentivo FUNDAFAU-IFAU (20%) constitui benefício que ostenta caráter pró-labore, condicionado ao atendimento de metas individuais ou à ocupação de cargos de maior hierarquia, em virtude da função ativamente exercida. Ausentes, portanto, a natureza de aumento de vencimentos e o alcance genérico da parcela a toda a categoria, não há que se falar em paridade. 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARREIRA DE AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL. INCENTIVO FUNDAFAUIFAU. PARIDADE. ERRO DE FATO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual buscava o recebimento da integralidade do percentual do incentivo financeiro FUNDAFAU-IFAU na forma percebida pelos servidores públicos da ativa, titulares de maior hierarquia na carreira de Auditoria de Atividades Urbanas. 2. O embargante aduz que o julgado apresenta omissões e erro de fato, vez que a interpretação levada a efeito está equivocada. Sustenta que o benefício pretendido não está vinculado ao caráter transitório ou pró-labore da função, mas à mera investidura no cargo de chefia e que as vantagens criadas para os servidores ativos em momento posterior ao da aposentação devem ser estendidas aos inativos com base na regra constitucional da paridade. Alega, ainda, omissão quanto aos princípios da igualdade, legalidade, proteção ao direito adquirido e paridade entre ativos e inativos. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexistem vícios na forma aduzida pelo autor. A fundamentação do julgado concluiu que o incentivo financeiro FUNDAFAU-IFAU constitui benefício que ostenta caráter pró-labore, condicionado ao atendimento de metas individuais ou à ocupação de cargos de maior hierarquia, em virtude da função ativamente exercida. Consignou-se, ademais, que, ausente a natureza de aumento de vencimentos e o alcance genérico da parcela a toda a categoria, não há que se falar em paridade. Portanto, não há ilegalidade administrativa a ser reparada. 6. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 7. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos . Sem custas e sem honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega que faz jus, pelo princípio da paridade salvaguardado pelo art. 7o da Emenda Constitucional 41/2003, ao recebimento da integralidade da gratificação “IFAU”. Assevera que a vantagem concedida aos auditores foi estendida integralmente a todos servidores que ocupam cargos de maior hierarquia, sendo aplicável também aos aposentados. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 75043958. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal concluiu com base nos documentos e provas anexados aos autos que a parte recorrente não faz jus ao recebimento da gratificação e, para modificar o entendimento da Turma Recursal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de análise do apelo extremo, conforme consignado na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal. Ainda, cumpre observar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação local. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. -Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República."(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) Assim, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal